Tribunal: TJPA
Processo: 0819662-81.2022.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0819662-81.2022.8.14.0000

RECORRENTE: PAULO VICTOR ASSIS DOS SANTOS

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA. RECURSO ADMINISTRATIVO. OFICIAL DE JUSTIÇA. ATRASO INJUSTIFICADO E CUMPRIMENTO DE FORMA PARCIAL DE MANDADO JUDICIAL. PENHORA NÃO FOI REALIZADA. FEITO ORIGINÁRIO ENVOLVE INTERESSE DE PESSOA IDOSA. FALTA DISCIPLINAR. IRRESIGNAÇÃO COM APLICAÇÃO DE PENA DE REPREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Cuida-se na espécie de recurso administrativo, interposto por Paulo Victor dos Santos, em face de decisão proferida pela Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará, que responsabilizou o recorrente por exceder em demasia o prazo para cumprimento de mandado judicial, bem como cumprimento parcial dele. Oficial de justiça avalia e não efetiva penhora do bem.

2- Nada há que justifique o fato de o mandado passar mais de 4 (quatro) meses na posse de um Oficial de Justiça, nem mesmo à alegada sobrecarga de trabalho.

3-Ressalte-se que todas as alegações do postulante foram devidamente analisadas, de forma consistente pela Comissão Processante que apurou o caso.

4- Decisão da Corregedoria Geral de Justiça pela aplicação da penalidade de repreensão, pautada na exata medida da proporcionalidade e razoabilidade. 5- Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO ADMINSTRATIVO
interposto pelo Oficial de Justiça
PAULO VICTOR DOS SANTOS
ID. n. 2239668, em face da decisão proferida pela Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça de ID. n. 2155952, que acolheu o Relatório da Comissão Processante para enquadrar a conduta do recorrente como incursa nos termos do art. 177, e determinou a aplicação da pena de REPREENSÃO, com base no art. 188 do referido Diploma Legal.

Argumenta que ao tempo do cumprimento do mandado de avaliação e penhora, vinculado ao feito nº 0004909-16.2017.8.14.0005, em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, não localizou nenhuma pessoa que se fizesse presente no ato para servir como fiel depositário do bem.

Alega que essa situação lhe causou dúvidas sobre a possibilidade de realizar a penhora, pois se tratava de uma moradia coletiva - casa na frente e vila aos fundos - onde todos aqueles inquiridos afirmaram desconhecer a parte requerida. Diante do que o Oficial procedeu a avaliação do bem, certificou o ocorrido, devolvendo o mandado aos autos daquele processo.

Diz que devolvido o mandado, não teria havido prejuízo processual, porquanto a decisão de Id. 59184523 (Id. 1566840), nos autos do Proc. 0004909-16.2017.8.14.0005, efetivou a penhora do bem, bem como determinou a obrigação ao exequente de realizar os atos de averbação na matrícula do imóvel.

Afirma que as partes do processo originário são completamente desconhecidas, o que afastaria a acusação de advocacia administrativa.

Justifica que o atraso na conclusão do cumprimento do mandado não se deu por motivo indevido, mas decorreu da sobrecarga de serviço, não havendo que se cogitar em crime de desobediência.

Requer a reforma da Decisão da Corregedoria-Geral de Justiça para o afastamento da sanção aplicada, posto que não incorreu em ato de má-fé e desídia, apenas realizou os atos que eram de sua competência e alcance.

Em ID. Nº 2256725 a Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça recebeu o Recurso Administrativo e determinou sua remessa a este Conselho de Magistratura.

Incialmente, o presente feito foi distribuído a Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, e ao final de seu biênio atuando neste Conselho, foram os autos redistribuídos, a quando coube-me a sua relatoria.

VOTO

VOTO.

Preliminarmente, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma prefacial, impende notar que a Sindicância Administrativa Apuratória nº
0000808-46.2022.2.00.0814
, instaurada pelo Órgão Correcional,

foi instruída de maneira célere, rigorosa e de acordo com a legislação pertinente, sendo examinados de forma meticulosa todos os documentos que foram juntados, os depoimentos e o interrogatório do acusado

Deve-se frisar que no curso do presente processo, não houve qualquer violação ao exercício dos direitos de ampla defesa e contraditório do recorrente, inclusive tendo sido o mesmo notificado para indicar as provas que pretendia produzir, tudo em conformidade com art. 5 º, LV e LIV da Constituição Federal e no art. 187 da Lei nº 5.810/94.

Registre-se que a averiguação da conduta do recorrente, empreendida pela comissão, constatou excesso de prazo, período de 4 (quatro) meses, no cumprimento de mandado de penhora e avaliação extraído dos autos Nº 0004909-16.2017.8.14.0005.

Em análise dos autos, resta evidenciado que o documento foi distribuído pela Central de Mandados em 30/11/2022, e o recorrente o devolveu na data de 30/03/2022, para em 27/04/2022 ter sido juntado aos autos.

Com efeito, verifica-se que a diligência determinada foi cumprida de forma parcial, posto que o recorrente não realizou a penhora, fez tão somente a avaliação do bem, fato inclusive confessado pelo mesmo em sua oitiva à comissão processante. Instado a manifestar-se pelo Órgão Censor, limitou-se a informar o cumprimento daquele mandado judicial, não obstante deixou de indicar qualquer razão ou motivo para a demora.

Inequívoca é ter havido inobservância aos prazos estabelecidos no art. 9º do Provimento Conjunto nº 009/2019-CJRMB/CJCI.

À propósito, assim dispõe a Lei nº 5.810/94 RJU, que rege a matéria:

Art. 177. São deveres do servidor:

(...)

IV - obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

(...)

VI – observância aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos;

Art. 178. É vedado ao servidor:

(...)

XV – desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão judicial;

XVI - deixar, sem justa causa, de observar prazos legais administrativos ou judiciais;

Por esse quadro, configurada a conduta do recorrente, impõe verificar que dos argumentos e provas documentais colacionadas aos autos não restou provado ter havido dolo no retardo ou omissão no cumprimento do mandado. Porém, não há como afastar a grave natureza dos fatos e necessidade da aplicação de reprimenda, posto que demonstrado atraso injustificado no cumprimento (parcial) do mandado. Notadamente ao constatarmos que o feito originário envolve interesse de pessoa idosa na entrega da prestação jurisdicional.

Esses atrasos causaram danos a imagem do Poder Judiciário ao prejudicar, ainda que culposamente, o regular andamento do processo do em questão. O que evidencia descaso quanto ao cumprimento de seus deveres funcionais, desrespeito a ordens judiciais, e, sobretudo, falta de zelo pela imagem da instituição perante a qual realiza relevante múnus público.

Assim, muito embora seja o recorrente possuidor de bons antecedentes funcionais, temos como indispensável a aplicação de penalidade prevista em lei pela via administrativa.

Quanto ao mérito, cabe observar que as razões recursais não expõem fatos novos, nem nega os observados durante a Processo Administrativo Disciplinar e constantes no relatório da Comissão Processante, expondo tão-somente sua irresignação com a decisão exarada pela Senhora Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça, que acatando o relatório da comissão processante, aplicou a pena de repreensão.

Outrossim, a alegação de excesso de trabalho como justificativa para não devolução dos mandados judiciais em tempo hábil e não ter localizado pessoa para servir como fiel depositário do bem, como motivo para deixar de realizar a penhora, não restaram demonstradas nos autos. Logo, não passando tais argumentações da seara da mera alegação.

Sintetizando, restou comprovado que o extenso período para efetivo cumprimento do mandado, infringiu os princípios basilares do serviço público, quais sejam: da eficiência (CF, art. 37º caput), da razoável duração do processo e, celeridade (CF, art. 5º LXXVIII). Logo, tal conduta desidiosa e/ou negligente no desempenho do múnus público, constitui-se falta grave, conforme conclusão escorreita da Comissão Processante, corroborada pela decisão da Corregedoria.

Constatada a prática de falta disciplinar, em razão da negligência no desempenho de suas funções (falta de cumprimento de deveres), resta claro a imputação de sanção administrativa.

Com efeito, o art. 183 da Lei nº 5.810/94 RJU disciplina:

Art. 183. São penas disciplinares:

I -repreensão;

II -suspensão;

III -demissão;

IV -destituição de cargo em comissão ou de função gratificada;

V -cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.

(...)

Art. 184. Na aplicação das penalidades serão considerados cumulativamente:

I -os danos decorrentes do fato para o serviço público;

II -a natureza e a gravidade da infração e as circunstâncias em que foi praticada;

III -a repercussão do fato;

IV -os antecedentes funcionais.

(...)

Neste sentido, há precedente deste Conselho:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENA DE REPREENSÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE MANDADO EM PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO NA NORMA REGULADORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA DOS ASPECTOS FAVÓRÁVEIS AO SERVIDOR NO ESTABELECIMENTO DA PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Provimento 003/1993-CGJ, estabelece o prazo de 30 dias para cumprimento de mandado distribuído para Oficial de Justiça. A extrapolação deste período implica em infração administrativa. 2. O cometimento de infração administrativa, devidamente apurada através de PAD, conduz a aplicação de penalidade administrativa. In casu, considerados os aspectos favoráveis ao servidor, tais como antecedentes funcionais e a magnitude da repercussão da conduta, a pena de repreensão aplicada configura-se adequada e condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A conduta negligente e omissa do servidor, configurada como infração administrativa, traz reflexos negativos à imagem do Judiciário e, potencialmente, ofende ao princípio constitucional da duração razoável do processo, situação que, aliada ao aspecto pedagógico, torna imprescindível a estipulação de penalidade administrativa. (TJ-PA - PAD: 00089438320168140000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 14/12/2016, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 19/12/2016)

Diante do exposto, não vislumbro possibilidade de prosperarem as argumentações do recorrente,

sendo imperativo que o presente recurso seja conhecido, mas
im
provido
, para manter a decisão proferida pela Douta Corregedoria

de Justiça em todos os seus fundamentos.

À Secretaria Judiciária para os devidos fins.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 05/06/2023